Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703879-02.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE LEARCINO FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 25/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR